Tribunal: TJMT
Processo: 0001161-98.2016.8.11.0035
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001161-98.2016.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RAIMUNDO VIEIRA DA SILVA - CPF: 046.753.513-28 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANA FLAVIA APARECIDA ALVES AMORIM - CPF: 027.845.261-27 (VÍTIMA), CAMILA SALDANHA ALVES - CPF: 065.791.801-61 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DE RAIMUNDO VIEIRA DA SILVA EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
.
RECURSO PREJUDICADO.

I.
Caso em exame

Apelação criminal interposta por Raimundo Vieira da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que o condenou à pena de
3 (três) meses de detenção
, em regime aberto, pela prática do delito previsto no art. 129, § 9º, do CP, c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha).

II.
Questão em discussão

2
. A controvérsia cinge-se à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, VI, e art. 110, § 1º, todos do Código Penal
, em relação ao crime
de lesão corporal qualificado pela violência doméstica e familiar contra a mulher.

III.
Razões de decidir

3
. A pena privativa de liberdade aplicada na sentença foi de 3 (três) meses, cujo prazo prescricional é de 3 (três) anos, nos termos do art. 109, VI, do CP.

4
. Considerando que entre o recebimento da denúncia
(15/10/2018)
e a publicação da sentença condenatória
(25/06/2024)
transcorreu prazo superior ao legalmente previsto, restou configurada a prescrição superveniente da pretensão punitiva estatal.

5
. Ausente qualquer marco interruptivo ou suspensivo da prescrição, impõe-se a decretação da extinção da punibilidade do recorrente.

6
. Declarada a extinção da punibilidade, torna-se prejudicada a análise do mérito do recurso, inclusive quanto ao pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

IV.
Dispositivo e tese

7
. Recurso prejudicado. Extinção da punibilidade do apelante em razão da prescrição superveniente.

Tese de julgamento:
“A prescrição da pretensão punitiva superveniente, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal, impõe a extinção da punibilidade e prejudica a análise das demais teses recursais.”

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 107, IV; 109, VI; 110, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0001479-64.2019.8.11.0039, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 03/09/2024.

RELATÓ
R
IO

EXMO. SR. DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
RAIMUNDO VIEIRA DA SILVA
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que o condenou à pena de
3 (três) meses de detenção
, em regime aberto, pela prática do delito previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal, c/c artigo 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha
).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a inexistência de provas suficientes para a condenação, requerendo a sua absolvição nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e, por conseguinte, a redução da pena
aquém
do mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso
defensivo.

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto pelo
apelante.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Narra a
denúncia que:

“(...)
FATO 1:

No dia
31 de maio de 2016
, por volta das 20 horas, em local incerto, mas nesta cidade, o denunciando Raimundo Vieira da Silva, com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta, de modo a configurar violência doméstica, ofendeu a integridade física da vítima Ana Flávia Aparecida Alves Amorim. A vítima e o denunciando conviveram maritalmente por cerca de 09 (nove) meses e na data dos fatos já estavam separados. Nas mencionadas circunstâncias, por volta das 15 horas, a
vítima e o denunciando tiveram uma discussão,
pois Raimundo teria ficado chateado com Ana Flávia por ela emprestar dinheiro à sua amiga, sendo que este desentendimento se prolongou durante todo o dia. Entretanto, por volta das 20 horas, o denunciando se irritou com a vítima e
lhe agrediu, com tapas no rosto, puxões de cabelo, socos e chutes, provocando as lesões descritas no laudo de lesão corporal
(fls. 11/12) e mapa topográfico (fls. 13/14), motivo pelo qual Ana Flávia se separou do denunciando e se mudou para a cada de uma colega chamada Miriam.

FATO 2:

Como se não bastasse, no dia
05 de junho de 2016,
por volta das 04h40min, em via pública localizada na Rua José Bonifácio, n° 615, Centro, em Alto Garças/MT, o denunciando Raimundo Vieira da Silva, com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta,
ofendeu a integridade física da vítima Camila Saldanha Alves.
Nas circunstâncias acima mencionadas, a vítima Ana Flávia estava com a vítima Camila na residência de sua amiga Miriam. Entretanto, após passarem um tempo juntas, Camila decidiu ir embora, momento em que
foi surpreendida pelo denunciando que estava escondido atrás de uma árvore. Raimundo correu atrás de Camila e atirou um objeto em sua perna esquerda, causando a lesão descrita no laudo de lesão corporal
de fl. 17. Em seguida, a vítima foi levada pelas amigas ao Pronto Atendimento da cidade e, posteriormente, acionou a Polícia Militar para noticiar o crime.
”

(id.
236037666
- pág.
1/3
).

A
o fim, o
juízo
de primeiro grau
reconheceu a prescrição e

declarou
extinta a punibilidade, em relação ao crime do art. 129,
caput
, do código penal, com fundamento legal no artigo 107, inciso IV, do CP e
condenou o apelante

à
03 (três) meses de detenção
, pela prática do crime previsto nos
art. 129, § 9o c/c art. 7º,
I
, da
L
ei n.11.340/06
e
não se conformando, interpôs o presente recurso
.

Consoante dicção do
s
art. 107, IV, c/c
artigo 109, inciso VI c/c
art. 110, § 1º,
tod
os do Código Penal, se o máximo da pena é igual
ou inferior a

um ano,
prescreve em

0
3
anos
.

Ocorre que a denúncia foi recebida em
15/10/2018
(id.
236037666
, pág.

50
), a sentença foi publicada na data de
25/06/2024
(id.
159959894
). Houve o trânsito em julgado para a acusação
, sem apresentação de recurso
.

In
casu
, entre o recebimento da denúncia e a sentença transcorreram mais de 0
3
(
três
) anos, razão pela qual o reconhecimento da ocorrência da prescrição superveniente é medida que se impõe.

Outrossim, registra-se que no presente caso, além dos marcos interruptivos da prescrição mencionados acima, não houve qualquer outro fato interruptivo ou suspensivo da prescrição.

Nesse desiderato, imperioso decretar a extinção da punibilidade do apelante em decorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, pois entre a data do recebimento da denúncia (
15/10/2018
) e a publicação da sentença (
25/06/2024
), transcorreu prazo superior a
3
anos.

Nesse
sentido
é o entendimento deste Tribunal de Justiça
. Vejamos
:

A prescrição, depois de prolatada a sentença condenatória recorrível, com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena privativa de liberdade aplicada, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal.
Transcorrido interstício de mais de 3 anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, impõe-se o reconhecimento da prescrição, com a consequente extinção da punibilidade. (N.U 0001479-64.2019.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2024,
publicado
no DJE 06/09/2024).

Por derradeiro, declarada a extinção da punibilidade do apelante pela prescrição e a consequente perda do “
jus puniendi”
do Estado, torna-se
inócua
a análise das teses de mérito trazidas nas razões de recurso, uma vez que resta evidenciada, por conseguinte, sua prejudicialidade.

Diante do exposto, em
dissonância
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
DECLARO EXTINTA a punibilidade de

RAIMUNDO VIEIRA DA SILVA
pela autoria do crime de
lesão corporal qualificado pela violência doméstica e familiar contra a mulher
, em consequência,

julgo prejudicada

a análise das demais teses deduzidas na peça de insurgência de (id.
211494447
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025